Tribunal: TCU
Processo: 015.833/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha licitação para a autorização de uso de radiofrequências nas faixas de 708 MHz a 718 MHz e de 763 MHz a 773 MHz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização referentes à licitação a ser promovida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para outorga de autorizações de uso das subfaixas de radiofrequências de 708 MHz a 718 MHz e de 763 MHz a 773 MHz, associadas à prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o prosseguimento do certame e a publicação do edital de licitação, nos termos da minuta analisada; 9.2. recomendar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, nas próximas precificações para licitações e renovações de outorga de uso de espectro de radiofrequências, avalie a conveniência e a oportunidade de adotar mecanismos de regulação assimétrica na precificação que permitam estabelecer diferenciação no preço mínimo de maneira compatível com os diferentes perfis dos agentes econômicos, de modo a: 9.2.1. assegurar barreiras de entrada reduzidas, sempre que necessário, para novos entrantes ou prestadoras regionais que busquem ascensão ao mercado de telefonia móvel pleno e venham a incorrer em custos elevados de implantação de infraestrutura básica, em atendimento aos arts. 2o, inciso III, 6o e 19, inciso XXXII, da Lei Geral de Telecomunicações; e 9.2.2. garantir a justa valoração do bem público quando ofertado a agentes com Poder de Mercado Significativo (PMS) e com rede móvel consolidada, consoante preconizado pela jurisprudência deste Tribunal; 9.3. recomendar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, nas próximas licitações e renovações de outorga de uso de espectro de radiofrequências sub-1 GHz, como a faixa de 700 MHz, avalie a conveniência e a oportunidade de estabelecer compromissos voltados para a ampliação da cobertura 5G nas áreas rurais, com foco no provimento de suporte adequado aos avanços da agricultura de precisão e do uso de veículos e equipamentos autônomos no agronegócio; 9.4. dar ciência à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o envio de minuta de edital de licitação ao TCU ainda não aprovada em definitivo pelo seu Conselho Diretor afronta o art. 3o da Instrução Normativa-TCU 81/2018; 9.5. autorizar, desde já, o monitoramento do subitem 9.2 supra, bem como o prosseguimento do monitoramento do subitem 9.2.5.4 do Acórdão 2032/2021-TCU-Plenário ; 9.6. informar a Anatel e o Ministério das Comunicações quanto ao teor desta decisão; 9.7. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.